Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730953-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS ANTONIO CORREIA FILHO AGRAVADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A., BMW DO BRASIL LTDA, BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (Proc. 0731439-47.2022.8.07.0008 - id. 158246211), ante o acordo firmado entre as partes, nos termos do CPC 487, III, b. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator